Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-06.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-06.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: MARIA ELAINE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. DIREITO SUBJETIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por avanço vertical, relativas ao período entre o requerimento administrativo e a efetiva implementação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a implementação tardia de progressão funcional gera direito ao pagamento de diferenças retroativas; (ii) estabelecer a legitimidade do Município para responder pela obrigação; (iii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista em lei constitui ato administrativo vinculado, gerando direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais.

4. Os efeitos financeiros da progressão retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do direito.

5. O Município possui legitimidade passiva, pois responde pelos atos praticados por seus agentes no exercício da função pública.

6. A prescrição, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito.

7. Dificuldades orçamentárias não afastam o dever de pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar.

8. Impõe-se a adequação de ofício dos consectários legais conforme os regimes fixados pelo STF e pelas Emendas Constitucionais supervenientes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001358-06.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARIA ELAINE GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.